Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO PRETÉRITO EM ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. NEGATIVA DE ANPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
2. A custódia cautelar foi motivada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de mais de 1,6 kg de maconha, além de porções de cocaína e crack, valores em espécie, balança de precisão e simulacro de arma de fogo, em contexto que denota atuação estruturada no tráfico de drogas, com tentativa de fuga e resistência à abordagem policial.
3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos colhidos, caracterizando o fumus comissi delicti.
4. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico do paciente, que ostenta passagens por atos infracionais análogos ao tráfico e à receptação, elementos aptos a evidenciar risco de reiteração delitiva e a justificar a medida extrema.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a segregação preventiva, diante da presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP.
6. A alegada possibilidade de aplicação de atenuantes genéricas ou do tráfico privilegiado é matéria atinente à dosimetria da pena, a ser oportunamente apreciada no juízo natural da causa, não influindo na análise da legalidade da prisão cautelar.
7. A negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público encontra respaldo na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e nas anotações pretéritas do paciente, tratando-se de discricionariedade regrada da titularidade da ação penal, insuscetível de revisão na via estreita do habeas corpus.
8. O indeferimento de produção de prova pericial sobre impressões digitais nos objetos apreendidos, fundamentado na suficiência do conjunto probatório já existente, não configura cerceamento de defesa, mas juízo técnico sobre a pertinência da diligência requerida.
9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, não se afigurando suficientes para neutralizar os riscos que justificam a segregação.

10. Ordem conhecida e denegada.